Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-78.2018.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001379-78.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NEDIO LUIZ DAZZI - CPF: 452.950.009-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação Monitória, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a citação válida do réu. A autora sustenta que, após tentativas frustradas de citação pessoal e diligências junto ao Judiciário, protocolou pedido expresso de citação por edital, não apreciado pelo juízo de origem, o que teria ensejado extinção prematura da ação. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, é válida diante da existência de pedido pendente de apreciação para citação por edital e da ausência de inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é
pressuposto
indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo sua ausência causa de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A autora diligenciou continuamente para viabilizar a citação do réu, com apresentação de novos endereços, recolhimento de custas, requerimento de busca de dados e, ao final, requerimento expresso de citação por edital.

O pedido de citação por edital, apresentado em 01/04/2025, não foi apreciado pelo juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva, revelando violação ao princípio da cooperação processual e ausência de inércia da parte.

O decurso temporal da ação se deveu, em grande parte, à morosidade administrativa do Judiciário e à tramitação processual, não sendo imputável exclusivamente à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual é incabível quando há pedido pendente de apreciação para citação por edital e diligência ativa da parte autora no
impulsionamento
do feito.

A demora na tramitação processual não pode ser atribuída à parte quando decorrente de atos judiciais ou entraves administrativos.

A não apreciação de requerimento relevante antes da extinção do feito viola o princípio da cooperação processual e impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
extinta com amparo no art. 485, inciso IV do CPC ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
apelante sustenta que
após esgotar as tentativas de citação pessoal do requerido, protocolou em 1o de abril de 2025 petição requerendo expressamente a citação por edital, pedido que
foi
ignorado pelo
juízo de origem.

Aduz que
a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente a
ela
, mas sim, em grande parte, à morosidade do próprio sistema judiciário
.

Destaca que
a cronologia dos atos processuais
evidencia
que a maior parte do lapso temporal decorreu de questões administrativas e decisões judiciais
.

Alega que
a extinção do processo sem resolução de mérito viola o dever de cooperação processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao
final, requer o provimento do R
ecurso para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja processado o pedido de citação por edital e o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso mantida a sentença extintiva,
pede
a exclusão da condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com
a presente
demanda
em 10/07/2018 em face de
Nedio
Luiz
Dassi
, visando o recebimento de valores decorrentes de operação de crédito inadimplida, referente a limite de cheque especial vinculado à conta corrente no 66438-3.

Na sentença, o
juízo de origem
fundamentou a extinção do feito no fato de que o processo tramitava há quase
sete
anos sem que a parte ré tivesse sido citada, caracterizando ausência de pressuposto processual.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na citação.

No caso em análise,
a ação monitória foi ajuizada em 16/07/2018, sendo a inicial recebida em 06/08/2018, com a determinação de citação do réu para pagamento do valor pleiteado.

Em 11/11/2019, foi certificada a primeira tentativa infrutífera de citação do requerido, porém a parte autora somente foi intimada para se manifestar em 06/03/2020.

Em 17/03/2020, a requerente indicou novo endereço para tentativa de citação.

Os autos passaram a tramitar em meio eletrônico em 15/06/2021. Em janeiro de 2022, a autora foi intimada para impulsionar o feito, quase dois anos após a indicação do novo endereço (Id 300207351). Na sequência, recolheu
as custas
para nova diligência, sendo certificada, em 24/02/2022, a segunda tentativa negativa de citação (Id 300207356).

Posteriormente, em 11/04/2022, requereu a busca de endereço (Id 300207360). Somente em 14/09/2023, mais de um ano após o pedido, os autos foram encaminhados ao Núcleo Digital de Direito Bancário (Id 300207362), por declínio de competência, sendo devolvidos ao juízo de Feliz Natal-MT em 21/09/2023 (Id 300207363).

Apenas em 17/06/2024, o juízo de origem determinou a realização da busca de endereço (Id 300207364), o que ocorreu nove meses após o retorno dos autos à comarca. Em 03/12/2024, a apelante apresentou novos endereços para citação, mas as diligências restaram novamente infrutíferas, conforme certidão juntada pelo Oficial de Justiça em 05/02/2025 (Id 300207389).

Em 18/03/2025, instada a se manifestar, a apelante requereu, em 01/04/2025, a citação por edital, com a devida atualização do valor do débito (Id 300207391).
Contudo, o pedido não foi apreciado e em seguida a Ação foi extinta.

Dessa forma, constata-se que, diante da existência de petição pendente de apreciação, a extinção foi prematura, não havendo inércia da parte autora.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO
NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART.
485
,
IV
, DO
CPC
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - PETIÇÃO NÃO APRECIADA - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

A falta de
citação
do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do
mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor (
AgRg
no
REsp
1302160/DF).
No entanto, havendo petição do autor pendente de apreciação pelo Juízo, não se configura sua inércia, o que impede a e
xtinção sem resolução de mérito
”.
(N.U 0001578-06.2016.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 29/05/2019
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA VEICULAR - EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE –
PETIÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR
- SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Constatando-se que o exequente diligenciou para localizar o endereço dos executados a fim de promover a citação, não há que se falar em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser cassada a decisão hostilizada.

2.
Na hipótese, a parte autora peticionou nos autos e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido pelo Magistrado singular, de modo que não há falar em extinção do feito
”
.
(N.U 1009561-81.2019.8.11.0002, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do

feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025